Tribunal: TJSP
Processo: 1003705-86.2017.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Declaratória de inexigibilidade de débito – Cobrança em duplicidade de disciplina cursada única vez e quitada pelo FIES – Não comprovação – Documentos dos autos que não confirmam a tese do autor e tampouco infirmam aqueles acostados pela ré no sentido de que houve reprovação anterior na disciplina, novamente cursada pelo autor e dele cobrada –

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Declaratória de inexigibilidade de débito – Cobrança em duplicidade de disciplina cursada única vez e quitada pelo FIES – Não comprovação – Documentos dos autos que não confirmam a tese do autor e tampouco infirmam aqueles acostados pela ré no sentido de que houve reprovação anterior na disciplina, novamente cursada pelo autor e dele cobrada – Improvimento.